Tribunal: TJPA
Processo: 0018258-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018258-91.2019.8.14.0401

APELANTE: ABILIO ANTONIO CARDOSO DA CONCEICAO, DAYANE CARDOSO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA –
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS APELANTES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEMONSTRADOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Dayane Cardoso do Carmo e Abílio Antônio Cardoso da Conceição, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 144/156 – ID 4929088
) que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 329 ambos do CPB, em concurso material, cominando-lhes as penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelo crime de receptação e 03 (três) meses de detenção pelo delito de resistência, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (
fls
.
176/180 – ID 4929089
)

a apelante Dayane Cardoso do Carmo
pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os crimes, ao passo que o recorrente Abílio Cardoso da Conceição
(
fls. 184/184 – ID 4929090
) pugnou tão somente a sua absolvição quanto ao ilícito de resistência, tendo sido prequestionada pela defesa técnica a matéria discutida no apelo para fim de interposição de recursos nas instâncias superiores.

Em contrarrazões (
fls. 189/192 – ID 4929091 e 197/199 – ID 4929091
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 372/381 – ID 5187977
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 19/08/2019, por volta das 15h00min, no Posto Texas, localizado na Rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, os denunciados, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, subtraíram para si a renda do referido posto, que estava em posse da vítima e funcionário do estabelecimento Sérgio Matheus Leal de Sousa, bem como outra quantia em dinheiro de um motorista que aguardava para abastecer seu veículo e R$30,00 (trinta reais) em gasolina, enquanto conduziam a motocicleta CG 16, FAN, COR PREDOMINANTEMENTE PRETA, 2018/2019, PLACA QEK-4697, CHASSI 9C2KC2200KR016134, em nome de Abimael de Oliveira Reis, objeto este produto de furto, além de terem oferecido resistência, mediante ameaça, contra os Policiais Militares.

Na data e hora dos fatos, os denunciados foram até o referido posto de gasolina, no veículo supracitado, passando-se por clientes, abastecendo R$30,00 (trinta reais) de gasolina. Contudo, na hora do pagamento, a denunciada Dayane Carmo pegou uma arma de fogo e subtraiu a renda diária das mãos do frentista que os atendia, a testemunha/vítima Sérgio Matheus Leal de Sousa.

Além disso, a denunciada abordou um cliente do posto não identificado, o qual estava aguardando para abastecer seu veículo, e subtraiu do mesmo uma quantia em dinheiro.

Nesse contexto, os denunciados, após não acharem mais bens de valor para subtrair, empreenderam fuga na motocicleta, pegando a Rodovia Mário Covas em direção à Ananindeua. Contudo, uma viatura da Polícia Militar estava passando pelo local e foi acionada pelo funcionário do posto, chegando, ainda, a visualizar a motocicleta em rota de fuga.

Sendo assim, a viatura passou a seguir os denunciados, momento em que a denunciada se virou em direção aos Policiais Militares, apontou sua arma de fogo, e começou a apertar o gatilho, no entanto, seu revólver não disparou.

Nesse momento, os Policiais Militares revidaram os tiros, um deles atingindo a perna do condutor, cessando a fuga dos denunciados.

Assim, os denunciados foram levados ao pronto atendimento do Tapanã onde foram reconhecidos pelo frentista do posto (que havia sido levado ao local pelos Policiais) e, posteriormente à Seccional da Cidade Nova.

O verdadeiro dono da motocicleta, em seu depoimento, disse não conseguir reconhecer se foi o casal que subtraiu seu veículo, uma vez que os responsáveis pelo roubo da sua motocicleta estavam de capacete, dificultando sua identificação.

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, praticaram os denunciados os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, receptação e resistência, estando, por conseguinte, incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I, art. 180,
caput
e art. 329,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Após o transcurso da instrução, os réus foram absolvidos da prática do crime de roubo qualificado, tendo sido condenados apenas pelos crimes de receptação e resistência.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Em suas razões recursais os apelantes pleitearam em suma por sua absolvição quanto aos crimes pelos quais foram condenados, pleitos estes que não merecem prosperar. Senão vejamos:

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que a autoria e materialidade dos crimes de receptação e resistência praticados pelos ora recorrentes restaram devidamente evidenciados nos autos, especialmente, pelas provas testemunhais produzidas em juízo a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados.

Sobre os fatos, a testemunha DENILSON AUGUSTO ALCÂNTARA EVANGELISTA, Policial Militar, declarou em audiência de instrução realizada em 21.11.2019 (
fls. 98/99 – ID 4929086
):

“(...) Que se recorda dos fatos; que vinha do quartel no sentido Ananindeua pela Mário Covas quando um frentista os avisou o ocorrido do assalto;
que saíram em perseguição e conseguiram avistar os dois em uma moto; que quando os acusados dobraram a rua bateram em um muro de uma casa; que um deles estava armado; que quem estava na garupa era uma mulher; que quem estava dirigindo era um homem; que quem estava com a arma era a mulher; que na perseguição os acusados puxaram a arma e tentaram disparar; que os policiais revidaram;
que o condutor da moto foi atingido; que a viatura não foi atingida com nenhum disparo; que a perseguição durou entre 10 e 20 min; que assim que o frentista informou sobre a prática do assalto foi possível visualizar a moto na fuga; que o frentista foi para a seccional; que não sabe se ele fez o reconhecimento porque não viu quando ele deu o depoimento dele; que o cidadão que estava baleado ficou no hospital da 14; que depois seguiram para a seccional para fazer os procedimentos de praxe; que Dayane foi conduzida direto para a seccional; que não os conhecia de outras diligências; que não se recorda se eles estavam de capacete; que os fatos aconteceram pela tardinha; que os acusados tinham uma quantia em dinheiro; que não se recorda o valor. (...)”

Na mesma audiência, a testemunha, ELTON SILVA DE MORAES, Policial Militar, declarou:

“(...) Que os fatos ocorreram na saída do batalhão; que estava em deslocamento para serviço na cabanagem quando foram abordados pelo frentista do posto os informando que ele tinha acabado de ser assaltado e que o meliante estava em uma moto preta e seguiram em fuga pela Mário Covas
; que conseguiu avistar a moto; que estava no volante da viatura e realizaram o acompanhamento da moto; que os acusados entraram em uma rua não pavimentada e acabaram tombando em um muro; que antes disso a passageira da moto fez menção que ia atirar na guarnição e a guarnição revidou; que quando saíram da viatura para fazer a detenção dos acusados viram que ele estava baleado
; que conduziram ele para a upa e depois ele foi encaminhado para o pronto socorro da 14; que o acusado foi baleado na perna
; que reconhece a acusada como quem estava apontado a arma de fogo que tentou contra a guarnição; que ela estava na garupa; que não reconhece os acusados de outras diligências; que foi apresentado dinheiro, arma e a motocicleta; que no local que eles caíram verificou que a motocicleta era roubada; que os acusados falaram que roubaram a moto no dia anterior para cometer assaltos; que reconheceu o acusado como quem dirigia a moto e a acusada como passageira
. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do crimes de receptação, materializada pelo Boletim de Ocorrência (
fl. 323
) e pelo Registro de Declaração no Detran (
fl. 324
), os quais atestam que a motocicleta, modelo FAN, cor preta, placa QEK 4697, encontrada na posse os acusados, era roubada.

Outrossim, os policiais militares em seu depoimento em juízo atestaram que os apelantes, ao tentarem evitar as suas prisões em flagrante, ofereceram resistência à ação dos agentes públicos, ameaçando-os com a arma de fogo que portavam, configurando o delito tipificado no art. 329,
caput
, do CPB.

Importante ressaltar, que o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio idôneo a formação do édito condenatório. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

(...)

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes pelos quais os recorrentes foram condenados encontram-se evidenciados nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos absolutórios dos recorrentes.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/08/2022